Tribunal: TJSP
Processo: 1003243-71.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Embora fundamentada a sentença no inciso I do art. 485 do CPC, a extinção do processo nos termos do inciso III do mesmo dispositivo, só é possível se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito, sob pena de

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Embora fundamentada a sentença no inciso I do art. 485 do CPC, a extinção do processo nos termos do inciso III do mesmo dispositivo, só é possível se atendidos os seguintes requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela constituído para que seja dado andamento ao feito, sob pena de extinção.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-71.2019.8.26.0291
Voto n.o 42.687 - morf
Registro: 2020.0000100342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003243-71.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
ANDRÉ FERNANDO ALVES DE MAGALHÃES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-71.2019.8.26.0291
Voto n.o 42.687 - morf
Apelação Cível n.o 1003243-71.2019.8.26.0291
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: André Fernando Alves de Magalhães
Comarca: Jaboticabal (3a Vara Judicial)
Juiz(a):
Carlos Eduardo Montes Netto
VOTO N.o 42.687
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Embora fundamentada a sentença no inciso I do art. 485 do
CPC, a extinção do processo nos termos do inciso III do
mesmo dispositivo, só é possível se atendidos os seguintes
requisitos: abandono da causa por mais de trinta dias;
intimação pessoal da parte e intimação do advogado por ela
constituído para que seja dado andamento ao feito, sob pena
de extinção.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fl. 63 julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito. Apela a autora a fls. 70/75. Não
vieram contrarrazões porque não citada a parte contrária.
É o relatório.
Embora fundamentada a sentença no inciso I
do art. 485 do CPC, a extinção do processo nos termos do inciso III do
mesmo dispositivo, só é possível se atendidos os seguintes requisitos:
abandono da causa por mais de trinta dias; intimação pessoal da parte e
intimação do advogado por ela constituído para que seja dado
andamento ao feito, sob pena de extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003243-71.2019.8.26.0291
Voto n.o 42.687 - morf
No caso ora sob exame, não há notícia de
nenhuma intimação pessoal.
Além disso, verifica-se que foi atendido o
requisito de constituição do devedor em mora, uma vez que basta o
envio da notificação para o endereço constante do contrato.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para, afastada a extinção, determinar o prosseguimento do processo, com
a expedição, em primeiro grau, de mandado de busca e apreensão.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica